Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027748-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVANTE), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027748-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

AGRAVADO:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INDISPONIBILIDADE – CAPTURAS DE TELA – INSUFICIÊNCIA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

A captura de tela de computador, por si só, não se presta à comprovação da indisponibilidade do sistema PJE.

Escoado o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução, deve ser reconhecida a sua intempestividade para julgar extinto o referido feito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027748-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

AGRAVADO:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1004104-77.2021.8.11.0041, opostos por
SALIM KAMEL ABOU RAHAL
, que afastou a intempestividade e recebeu os embargos à execução.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que os Embargos à Execução são intempestivos, ao fundamento de que o prazo da parte agravada se encerrou no dia 10.02.2021, às 23h59m59s, porém o protocolo foi efetivado somente em 11.02.2021, às 00h51m00s.

Afirma que, embora a parte agravada sustente a inconsistência do sistema PJe, inexiste qualquer resposta do e-mail que foi encaminhado aos técnicos de informática do TJMT que confirme a alegada instabilidade. Que não há certidão de indisponibilidade dentro dos termos exigidos pelo CNJ.

Assevera que o marco para contagem do prazo é protocolo geral e não da assinatura do documento como alegou a parte agravada na origem quando da oposição dos Embargos.

Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a intempestividade dos Embargos à Execução.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 191735672.

Contrarrazões apresentadas no id. 196343153, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que afastou a intempestividade e recebeu os Embargos à Execução originários.

Ao que dos autos se afere, induvidoso que o prazo fatal para a oposição dos Embargos à Execução originário, era o dia 10/02/2021, às 23h59min59s.

Entretanto, em consulta ao processo de origem via sistema PJe, é possível verificar que a referida peça inicial dos embargos fora efetivamente protocolizada em 11/02/2021, às 00h51min.

O Art. 9 da Resolução Nº 185 de 18/12/2013 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a indisponibilidade do sistema quando ausente possibilidade de consulta aos autos e a transmissão eletrônica dos atos, afastando, entanto, a caracterização de indisponibilidade quando ocorrer falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública:

“Art. 9º Considera-se indisponibilidade do sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de atos processuais; ou

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.

§ 1º Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.”

Por sua vez, a Resolução TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 84. A indisponibilidade do Sistema PJe será aferida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que verificará a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 80 desta Resolução. § 1º Toda indisponibilidade do Sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, que será acessível ao público no Portal TJMT (www.tjmt.jus.br) e conterá as seguintes informações:

I – data, hora e o minuto de início da indisponibilidade;

II – data, a hora e o minuto de término da Indisponibilidade; e

III – a descrição dos serviços que ficaram indisponíveis.

§ 2º O relatório de interrupção, com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade.

Art. 85. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 80 serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente à retomada de funcionamento, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterrupto ou não, se ocorrida entre as 6 horas e às 23 horas;

II – ocorrer indisponibilidade entre às 23 horas e às 24 horas”

Nesse passo, caberia a parte agravada comprovar a tempestividade dos Embargos à Execução originários com documento oficial e em período que caracterizasse a indisponibilidade nos termos acima assentados.

No entanto, em consulta ao
site
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é possível verificar que não houve qualquer indisponibilidade do sistema em período que geraria a prorrogação do prazo da parte agravada, senão vejamos:

Calha ponderar que, embora a parte agravada tenha colacionado
prints
de tela que apontam o suposto carregamento do arquivo em horário ainda dentro do prazo, a peça inicial só se considera anexada ao feito com a sua respectiva juntada no feito, o que, de fato, ocorreu extemporaneamente.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL E DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. DIAS QUE ANTECEDEM A SEXTA-FEIRA SANTA. INEXISTÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

5. A mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.062.237/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5/6/2023, DJe 7/6/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, para reformar a decisão recorrida, a fim de julgar intempestivos os embargos e extinguir respectivamente o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, prosseguindo a execução em seus ulteriores termos..

Por corolário da presente decisão, condeno o Agravado ao pagamento das custas processuais, incluídas as recursais, e dos honorários devidos em prol dos patronos do Agravante, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024